Tribunal: TJSP
Processo: 2065095-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.